Tribunal: STF
Processo: HC 95830
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME HEDIONDO
   COM PENA EXTINTA PELO CUMPRIMENTO. ÓBICE AFASTADO PARA ANÁLISE
   PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DOS REQUISITOS DOS DECRETOS 2.365/97 E
   2.838/98. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.      Se o único crime
   hediondo a que foi condenado o paciente (homicídio qualificado)
   teve sua pena extinta por seu total cumprimento em 11 de agosto
   de 1987 (fls. 140/141), tal delito não poderia ter sido
   considerado óbice ao pedido de comutação formulado em 1999.
2.
        Deste modo, caso tivesse efetivamente cumprido um terço do total
   das penas relativas aos demais delitos pelos quais, até então,
   tinha sido condenado (o que não é possível averiguar nestes
   autos), o paciente faria jus à comutação pleiteada.
3.      Ante o
   exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e
   concedo, parcialmente, a ordem de habeas corpus, para que o Juízo
   das execuções penais analise o preenchimento ou não pelo paciente
   dos requisitos previstos nos Decretos 2.365/97 e 2.838/98, para
   comutação de pena, afastado o óbice do crime de homicídio
   qualificado, cuja pena foi cumprida em 11 de agosto de 1987,
   alterando, ainda, se for o caso, o quantum de pena comutado
   posteriormente em razão do Decreto 4.495/02.